Tribunal: TJBA
Processo: 8138811-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138811-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O DÉBITO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8138811-48.2021.8.05.0001
, figurando como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA

e
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e a DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSO DA AUTORA,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA